Tribunal: TJSP
Processo: 1001790-25.2025.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais objetivando o acesso integral a procedimento de apuração preliminar - A apuração preliminar possui natureza investigativa e não litigiosa, não exigindo a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - A decisão de não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais objetivando o acesso integral a procedimento de apuração preliminar - A apuração preliminar possui natureza investigativa e não litigiosa, não exigindo a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - A decisão de não disponibilizar a íntegra do procedimento não comprometeu o núcleo essencial da defesa, pois os impetrantes tiveram acesso aos fatos essenciais das denúncias – Sentença mantida – Recurso desprovido.